Tribunal: CARF
Processo: 10860.900709/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900709/2015-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.970 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmem Ferreira Saraiva (suplente convocada), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 02/08) que indicou como crédito o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de
2012. O despacho decisório (v. e-fls. 49) foi fundamentado na impossibilidade de se confirmar a
apuração do saldo negativo, pois não teriam sido confirmadas a totalidade dos valores
informados a título de pagamentos de estimativas na PER/DCOMP. Enquanto no PER/DCOMP
foram informados pagamentos no total de R$275.643,32, a análise da Autoridade Administrativa
confirmou tão somente R$96.143,22, o que resultou na apuração de um saldo negativo de IRPJ
igual a zero.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900709/2015-25
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900709/2015-25

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que incorreu em erro
no preenchimento da PER/DCOMP. Aduz ter informado erroneamente a realização de um único
pagamento, no valor de R$765.668,34, quando na realidade foram feitos dois recolhimentos, via
DARF, nos valores de valores R$367.319,64 e R$398.348,70. Assim, conclui que o saldo
negativo declarado estaria devidamente comprovado e suportado pelos respectivos comprovantes
de pagamento, o que lhe asseguraria a compensação pleiteada.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso (v. e-fls. 82/88) sob a alegação de que os pagamentos apontados
pela Recorrente, no total de R$765.668,34, relativos ao período de apuração de dezembro/2012,
incluiriam juros e multa por atraso no recolhimento. Desta forma, o total a ser considerado a
título de estimativas pagas para compor o saldo negativo do período importaria tão somente em
R$512.024,14 (valor do principal). Em relação aos valores retidos a título de IRRF, após
consulta à DIRF, a decisão recorrida reconheceu apenas R$6.924,95 ante aos R$49.807,72
declarados na PERDCOMP e na DIPJ.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 99/111) através do qual argui o seguinte:
Alega, inicialmente, que a decisão recorrida teria desconsiderado valores pagos a
maior via DARF nos meses de janeiro, abril e dezembro de 2012, bem assim a totalidade das
retenções sofridas no respectivo ano calendário pela Recorrente. Assim, durante o ano calendário
de 2012, a recorrente teria efetuado pagamentos via DARF no montante total de R$9.109.737,00,
que somados às compensações realizadas (R$1.959.014,77) importaria em um total de
R$11.068.807,87 de estimativas pagas, conforme a tabela abaixo:

Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900709/2015-25

Considerando apenas os valores acima, sem contar com o IRRF, o saldo negativo
apurado importaria em R$225.835,58, o que por si só já seria suficiente para a homologação da
PERDCOMP;
Ao contrário do que consta da decisão recorrida, não foram aproveitados os
valores relativos a multa e juros incidentes sobre os recolhimentos do período de apuração de
dezembro/2012. Teria sido aproveitado pela Recorrente, em relação a esse PA, o valor de
R$691.524,25 ante os R$512.024,14 constantes da DCTF e adotados pela Autoridade
Administrativa;
Em relação ao IRRF que não teria sido considerado pela Autoridade
Administrativa e tampouco pela Autoridade Julgadora de 1a instância, alega que teria sido feita
uma análise superficial dos documentos fiscais disponíveis nas bases de dados da RFB, “na
medida que olvidou-se de buscar e confirmar as retenções sofridas pelas filiais da Recorrente”.
Demonstra as retenções realizadas em face das filiais CNPJ 31.056.708/0009-45,
no importe de R$7.225,06, a de CNPJ 31.056.708/0030-22, no valor de R$343,59, e CNPJ
31.056.708/0003-50, sem exibir o valor retido. Entretanto, junta aos autos os documentos de e-
fls. 595/599, extraídos do sistema DIRF – Fontes Pagadoras, onde constam as retenções
realizadas sobre as filiais;
Por derradeiro, invoca o princípio da verdade material para requerer que esta
Autoridade Julgadora releve os eventuais erros de preenchimento cometidos quando da entrega
da PERDCOMP, dando provimento ao recurso para reconhecer o crédito pleiteado e homologar
as compensações realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito submetido à análise desta Turma refere-se ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2012. A Autoridade Administrativa, ao analisar a
PERDCOMP de e-fls. 02/08, confirmou apenas em parte as estimativas declaradas no referido
documento, chegando à conclusão de que não haveria saldo negativo disponível para fazer frente
à compensação pretendida. Tal fato ocorreu por erro cometido pela Contribuinte no
preenchimento da PERDCOMP, pois esta não teria informado todos os valores que comporiam o
saldo negativo de IRPJ do período (estimativas e retenções na fonte).
A Autoridade Julgadora de 1a instância, em homenagem ao princípio da verdade
material, relevou o erro de preenchimento da PERDCOMP e realizou a análise e apuração do
saldo negativo de 2012 considerando os valores declarados na DCTF e DIPJ, além dos
pagamentos realizados a título de estimativas e retenções na fonte obtidas nas DIRFs. Desta
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900709/2015-25

feita, também chegou à conclusão que não haveria saldo negativo disponível, conforme o
demonstrativo que elaborou e que reproduzo abaixo:

A Recorrente alega em seu recurso voluntário que a decisão recorrida teria
desconsiderado valores pagos a maior via DARF nos meses de janeiro, abril e dezembro de
2012, bem assim a totalidade das retenções sofridas no respectivo ano calendário pela
Recorrente. Assim, durante o ano calendário de 2012, a recorrente teria efetuado pagamentos via
DARF no montante total de R$9.109.737,00, que somados às compensações realizadas
(R$1.959.014,77) importaria em um total de R$11.068.807,87 de estimativas pagas. Também
alega que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, não foram aproveitados os valores
relativos a multa e juros incidentes sobre os recolhimentos do período de apuração de
dezembro/2012. Teria sido aproveitado pela Recorrente, em relação a esse PA, o valor de
R$691.524,25 ante os R$512.024,14 constantes da DCTF e adotados pela Autoridade
Administrativa.
Em relação ao IRRF, alega a Recorrente que a DRJ/JFA não teria considerado as
retenções sofridas pelas filiais da Recorrente. Juntou aos autos os documentos de e-fls. 595/599,
que comprovariam as retenções realizadas por suas filiais.
Ao fim de seu recurso, invoca o princípio da verdade material para pedir que esta
Autoridade Julgadora releve os eventuais erros de preenchimento cometidos quando da entrega
da PERDCOMP, dando provimento ao recurso para reconhecer o crédito pleiteado e homologar
as compensações realizadas.
Sem muito esforço, percebe-se da análise do processo e, principalmente, das
petições apresentadas pela Recorrente, um extenso rol de erros cometidos, antes até da
transmissão da PERDCOMP. Se observarmos as DCTFs (v. e-fls. 285/593), veremos que nos
meses de janeiro, abril e dezembro de 2012 a Recorrente efetuou pagamentos em valores
superiores àqueles declarados. Em janeiro foram pagos R$669.584,39 e declarados
R$620.784,39; em abril foram declarados R$1.262.109,98 e restaram pagos R$1.294.781,50;
finalmente, em dezembro foram declarados R$512.024,14 e pagos R$691.524,25. Os valores
pagos estão confirmados tanto na análise de crédito que compõe o despacho decisório (v. e-fls.
50) quanto nos comprovantes de arrecadação de e-fls. 38/39. Portanto, o total das estimativas
pagas a maior importariam em R$260.971,63.
Os erros cometidos no preenchimento da PERDCOMP são mais gritantes, pois a
Contribuinte deixou de informar a totalidade dos pagamentos que dariam sustentação ao crédito
de saldo negativo pretendido. Somente através do recurso voluntário é que foi trazida a
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900709/2015-25

informação de que o IRRF utilizado na apuração do imposto devido abrangeria as retenções
sofridas pela matriz e por algumas de suas filiais. Aliás, a manifestação de inconformidade (v. e-
fls. 45/47) poderia muito bem ser considerada inepta, não fosse a acuidade com que a Autoridade
Julgadora de primeira instância analisou o processo como um todo. Portanto, é de se rechaçar, de
plano, as críticas contidas no recurso voluntário em relação à decisão recorrida.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente solicita que os pagamentos efetuados
a maior relativamente as estimativas dos períodos de apuração de janeiro, abril e dezembro de
2012, sejam consideradas no cômputo do saldo negativo do respectivo ano calendário. Não faz
muito tempo, havia uma acalorada discussão acerca da possibilidade de se restituir o pagamento
indevido de estimativas, a contar da data do indébito. Até então, muito por força de interpretação
reinante no seio da Administração Tributária, os pagamentos efetuados a título de estimativas
somente poderiam ser objeto de restituição/compensação por ocasião do ajuste anual, deduzindo
o valor do imposto/contribuição devido ou compondo o saldo negativo apurado. Com a edição da
Súmula CARF no 84, tal discussão foi definitivamente sepultada no âmbito dos tribunais
administrativos.
Mesmo antes da edição da Súmula CARF no 84, a própria Receita Federal, ao
editar a Instrução Normativa RFB no 900/2008, já sinalizava com a possibilidade de
restituição/compensação dos valores pagos indevidamente/a maior a título de estimativas.
Ora, se antes da edição da IN RFB no 900/2008 só se permitia o aproveitamento
das estimativas quando do ajuste anual e, após sua publicação, passou-se a autorizar a
restituição/compensação considerando a data do indébito, vejo como plenamente possível que
em casos como o em apreço nestes autos, tem o Contribuinte o direito de escolha em relação a
melhor forma de utilização do crédito advindo do respectivo pagamento indevido/a maior.
Esse entendimento é consentâneo, inclusive, com o disposto na Solução de
Consulta Interna COSIT no 19, de 05 de dezembro de 2011, que assim dispôs em seu item 10.3:
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir solicitar
restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final
do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a dedução
das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade com o caput
de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve
deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito.
A partir deste entendimento, cabe uma observação bastante pertinente, ressalvada
inclusive na parte final do excerto destacado, e que diz respeito ao cuidado para se evitar o duplo
aproveitamento do mesmo crédito. Isso porque a Contribuinte poderia considerar as estimativas
pagas indevidamente/a maior na apuração do saldo negativo e, ao mesmo tempo, requerer a
devolução do indébito de forma autônoma, bastando comprovar o erro cometido ao realizar o
respectivo pagamento.
Para evitar que tal aconteça cabe à Autoridade Administrativa tomar as
providências necessárias ao controle do crédito requerido. Essa a razão pela qual a Autoridade
Julgadora não pode prescindir da constatação da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito
requerido ao homologar a compensação declarada no PER/DCOMP. Neste sentido, esta Turma
tem decidido de forma recorrente que aos órgãos julgadores carece a competência para realizar o
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900709/2015-25

ato administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Essa competência é justamente da Autoridade Administrativa que jurisdiciona o estabelecimento
da Contribuinte, cabendo a ela, além de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, se for o caso,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de baixar o processo em diligência
para que a Autoridade Administrativa reanalise o direito creditório pleiteado partindo do
pressuposto de que as estimativas de IRPJ pagas a maior, relativas ao ano calendário de 2012, no
importe de R$260.971,63, podem vir a compor a apuração do saldo negativo do respectivo
período de apuração.
Da mesma forma, deverá a Autoridade Administrativa verificar as alegações e os
documentos juntados aos autos (v. e-fls. 595/599) relativamente ao IRRF aproveitado na DIPJ
para apurar o imposto devido, no importe de R$49.807,72; segundo a Recorrente declara em seu
recurso, o referido valor seria composto por retenções realizadas em face da matriz e de suas
filiais.
Realizadas as respectivas análises, deverá a Autoridade Administrativa elaborar
relatório conclusivo e submetê-lo à Contribuinte, abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, se assim lhe aprouver. Após tais providências deverá o processo retornar ao CARF
para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 607
DF CARF MF
Original